Tribunal: TJSP
Processo: 1501219-51.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
pORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO com numeração suprimida – pretendido o abrandamento das PENAS e do regime prisional impostos – acolhimento – penas redimensionadas e regime prisional mitigado – CONVERSÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITOS INADMISSÍVEL – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501219-51.2019.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
FÁBIO COSTA FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, para redimensionar as penas para 03 anos de reclusão, e pagamento de 10
dias-multa, no valor unitário mínimo, modular o regime inicial para o semiaberto, e
converter a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, conforme
especificado, mantida, no mais, a r. sentença.V.U, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501219-51.2019.8.26.0537 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1501219-51.2019.8.26.0537
Comarca de São Bernardo do Campo 1a Vara Criminal
Apelante: Fábio Costa Ferreira
Apelado: Ministério Público
Voto no 24.666
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM
NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA

PRETENDIDO
O
ABRANDAMENTO DAS PENAS E DO REGIME
PRISIONAL IMPOSTOS ACOLHIMENTO PENAS
REDIMENSIONADAS
E
REGIME
PRISIONAL
MITIGADO
CONVERSÃO DA PRIVATIVA DE
LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITOS
INADMISSÍVEL RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Fábio Costa
Ferreira contra a r. sentença de fls. 123/131, que o condenou pela
prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei
no 10.826/03, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 03 anos e
04 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado,
além do pagamento de 11 dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado, recorre (fls. 136/139), pleiteando a
redução das penas ao mínimo legal e o abrandamento do regime para
o inicial aberto ou, alternativamente, para o semiaberto.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 146/149).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 163/165).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501219-51.2019.8.26.0537 -Voto no
3
Ao que consta da denúncia (fls. 01/03), “no dia 10 de
junho de 2019, por volta das 16 horas e 39 minutos, na via pública, na Rua
Vitória, altura do numeral 10, bairro Alves Dias, nesta cidade e comarca de
São Bernardo do Campo, FÁBIO COSTA FERREIRA, qualificado à fl. 14,
possuía e portava arma de fogo com numeração suprimida, consistente em um
revólver de calibre 38, da marca Taurus, sem munição (conforme auto de
exibição e apreensão de fls. 09)”.
Segundo o apurado, “policiais foram acionados para
atender a ocorrência envolvendo um agente trajando blusa vermelha estava na
via pública, mais precisamente na rua Vitoria, altura do numeral 70, bairro
Alves Dias, ameaçando pessoas”.
Na sequência, “os agentes da lei se deslocaram até o
local indicado e, na altura do numeral 10, da mesma rua Vitória, se
depararam com FÁBIO COSTA FERREIRA, cujas características
coincidiam com aquelas da pessoa que estava a ameaçar transeuntes”.
Consta,
finalmente,
que
“FÁBIO
COSTA
FERREIRA, que aparentava estar embriagado foi abordado e em sua cintura
localizado o revólver já descrito. Não foi possível identificar qualquer das
vítimas que teriam sido em tese ameaçadas pelo denunciado. FÁBIO COSTA
FERREIRA não trazia qualquer documento que legitimasse a posse ou
mesmo o porte da arma de fogo, devidamente apreendida, tratando-se,
ademais, de artefato com numeração suprimida. O denunciado, na fase
administrativa, confessou que estava na posse da arma (termo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501219-51.2019.8.26.0537 -Voto no
4
interrogatório à fl. 04)”.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 04), boletim de ocorrência (fls. 09/11),
auto de exibição e apreensão (fl. 12), laudo pericial da arma (fls.
114/117), e demais elementos probatórios constante nos autos.
A
autoria
delitiva,
de
igual
modo,
restou
suficientemente comprovada, inclusive pela confissão do acusado,
tanto que a defesa sequer insurgiu-se contra o mérito da condenação.
Passo, então, a analisar as penas e o regime
prisional.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, a pena-base foi fixada 1/3 acima
do mínimo legal, em 04 anos de reclusão, e pagamento de 13 dias-
multa, no piso legal, em razão das circunstâncias judiciais
desfavoráveis, sob o seguinte argumento: “Observo que a prova oral
evidenciou que o envolvimento do acusado com a prática de crimes
patrimoniais ao longo dos anos (certidão de fls.43/46), evidenciando sua
personalidade desvirtuada, às voltas com delitos, em total desprezo pelas
normas de convivência social. Além disso, a arma localizada em poder do
acusado apresentava vestígios de disparos, como concluído pelo laudo pericial
de fls.115/117, o que demonstra a intensidade do dolo de sua conduta. Além
disso, é certo que os policiais somente foram ao local justamente porque havia
notícia que havia um indivíduo armado ameaçando as pessoas em via pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501219-51.2019.8.26.0537 -Voto no
5
Assim, atenta a tais circunstâncias, para a necessária e suficiente reprovação e
prevenção do crime” (sic, fls. 128/129).
Anoto que as condenações e as extinções das penas,
são antigas, mas, de acordo com a atual orientação do Col. STJ, devem
ser valoradas para atender ao critério de individualização da pena.
Conforme prevê a própria Constituição em seu art.
5o, XLVI, as penas demandam individualização, e é justificado o
tratamento diverso daquele que já ostenta condenações definitivas
prévias em relação ao sentenciado sem qualquer intercorrência penal
anterior.
Com efeito, não se podem desconsiderar estas
condenações anteriores, ainda que atingidas pelo período depurador,
por revelarem a personalidade desviada do recorrente, inclinado à
prática contumaz de delitos, que cometeu nos anos de 2007 e 2009 e,
no caso ora apurado, 2019, eventos estes que devem refletir em sua
pena como circunstância judicial desfavorável.
Os maus antecedentes não desaparecem com o
tempo. Ao contrário, revelam que os envolvimentos criminais
anteriores e suas respectivas punições não foram suficientes para
conter o ímpeto de infringir novamente a lei penal.
Esse tem sido o entendimento consolidado no Col.
STJ:
“A individualização da pena,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501219-51.2019.8.26.0537 -Voto no
6
como atividade discricionária do julgador, está sujeita à
revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou
teratologia, quando não observados os parâmetros legais
estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
Nos termos da jurisprudência
desta Corte, condenações anteriores ao prazo depurador
de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda
fase da dosimetria como reincidência, constituem
motivação idônea para a exasperação da pena-base a título
de maus antecedentes.”1
“A
jurisprudência
deste
Tribunal é assente no sentido de que as condenações
alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no
art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da
reincidência, mas não impedem a configuração de maus
antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base.
Nesse diapasão, insta consignar que "para valorar
negativamente os antecedentes, o tempo transcorrido após
o cumprimento ou extinção da pena não elimina essa
circunstância judicial desfavorável, tendo em vista a
adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade: ao
1 STJ HC 430760 Rel. Min. RIBEIRO DANTAS julg. em 01/03/2018 publ. em 07/03/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501219-51.2019.8.26.0537 -Voto no
7
contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64,
I), o legislador não limitou temporalmente a configuração
dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal"
(HC n. 357.043/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, DJe de 23/08/2016)”2.
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA
FALSA.
DOSIMETRIA.
CONDENAÇÃO
DEFINITIVA
ALCANÇADA
PELO
PERÍODO
DEPURADOR
DA
REINCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE DE SER SOPESADA COMO
MAUS ANTECEDENTES. RELATIVIZAÇÃO. CASO
CONCRETO.
INVIABILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão proferido
pelo Tribunal a quo está em conformidade com a posição
das Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, as quais têm firme orientação de
que o período depurador previsto no art. 64, inciso I,
do Código Penal, afasta a configuração da
agravante da reincidência, mas não constitui óbice
à avaliação negativa da circunstância judicial dos
2 STJ AgRg no HC No 546.512 REL. MIN. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO julg.
11/02/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501219-51.2019.8.26.0537 -Voto no
8
antecedentes. Precedentes. 2. Na Sexta Turma, há
julgados no sentido de que os maus antecedentes,
quando os registros da folha de antecedentes forem muito
antigos, podem sofrer relativização, admitindo-se o
afastamento de sua análise desfavorável, em aplicação à
teoria do direito ao esquecimento (REsp 1.707.948/RJ,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe
16/04/2018). No entanto, nem mesmo a possibilidade de
relativização indicada acima pode ser aplicada no caso em
tela. 3. Não é exorbitante o transcurso do prazo de pouco
menos de 7 (sete) anos entre a extinção da punibilidade do
crime anterior e o cometimento do novo delito 4. In casu,
não transcorreram 7 (sete) anos entre a extinção da
punibilidade da condenação que gerou os maus
antecedentes e o delito referente aos presentes autos. E
ainda, nesse interregno, houve a prática de outro delito, o
qual inclusive, deu ensejo à aplicação da agravante da
reincidência. 5. Agravo regimental desprovido”3
Entendo, contudo, que esse aumento (1/3) se
mostrou excessivo, devendo prosperar o pleito defensivo de aumento
na fração de 1/6. Assim, a pena-base fica estabelecida em 03 anos e 06
3 STJ. AgRg no AREsp 1483975/SP. Relatoria Ministra Laurita Vaz. Sexta Turma. Julgado em
26/05/2020. DJe 02/06/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501219-51.2019.8.26.0537 -Voto no
9
meses de reclusão, e pagamento de 11 dia-multa, no piso legal.
Na segunda fase, diante da presença da atenuante
da confissão, mantenho a redução, na fração de 1/6, para reconduzir a
pena ao mínimo legal (03 anos de reclusão e 10 dias-multa),
lembrando ser inviável sua aplicação para reduzir a reprimenda para
patamar aquém do mínimo legal, a teor da Súmula no 231, do Col. STJ:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da
pena abaixo do mínimo legal”.
Na terceira fase ausentes causas de aumento e
diminuição, as penas são tornadas definitivas.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Por fim, quanto ao regime prisional, entendo que o
regime inicial fechado, fixado em primeiro grau, também se mostrou
exagerado, principalmente pelo quantum da pena, agora reajustada.
Assim, nesse ponto, também merece acolhimento o
pleito defensivo, devendo ser estabelecido o regime inicial
intermediário.
Os maus antecedentes são circunstâncias aptas a se
reconhecer que as condenações anteriores não produziram os efeitos
desejados para a ressocialização, prevenção e repressão do crime, de
modo que a fixação do regime inicial semiaberto é medida que se
mostra mais adequada e necessária a essa finalidade.
Como mencionado, as condenações experimentadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501219-51.2019.8.26.0537 -Voto no
10
pelo acusado são relativamente antigas, e as mais graves são pela
prática de roubo simples tentado.
Em um hiato de aproximadamente 10 anos, não há
registro de envolvimento em atividades criminais, e as anteriores não
guardam relação com o crime de posse ilegal de arma de fogo.
Nessa ordem de ideias, se mesmo ao condenado
reincidente, de acordo com o que preceitua o § 3o, do art. 44, do
Código Penal, é possível a conversão da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, “Se o condenado for reincidente, o juiz poderá
aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida
seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em
virtude da prática do mesmo crime.”, entendo que ao acusado esta
solução também se mostra admissível.
Assim converto a pena privativa de liberdade em
restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade a entidade cadastrada na Vara das Execuções Criminais
da origem, pelo tempo remanescente da condenação e à razão de uma
hora por dia, e outros 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
redimensionar as penas para 03 anos de reclusão, e pagamento de 10
dias-multa, no valor unitário mínimo, modular o regime inicial para o
semiaberto, e converter a pena privativa de liberdade em restritivas
de direitos, conforme especificado, mantida, no mais, a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501219-51.2019.8.26.0537 -Voto no
11
Expeça-se, incontinenti, o necessário alvará de
soltura clausulado.
Na origem, oportunamente, será providenciado o
necessário para o início da execução da pena.
AMARO THOMÉ
Relator